Tribunal: TJMT
Processo: 1031693-83.2017.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031693-83.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Consórcio]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS,

DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. - CNPJ: 68.318.773/0001-54 (APELANTE), LEANDRO CESAR DE JORGE - CPF: 288.071.578-45 (ADVOGADO), JONES FRANCISCO DA SILVA - CPF: 894.320.454-04 (APELADO), JULIANA GIMENES DE FREITAS ERRANTE - CPF: 789.566.091-87 (ADVOGADO), JEAN LUCAS TEIXEIRA DE CARVALHO - CPF: 378.601.781-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANOS MORAIS – CARTA DE CRÉDITO DE CONSÓRCIO – PRÉVIA PROPOSITURA DE AÇÃO REVISIONAL JULGADA IMPROCEDENTE – COISA JULGADA – INOCORRÊNCIA – APURAÇÃO DO VALOR DEVIDO – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – NECESSIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

Não se vislumbra a ocorrência de coisa julgada, haja vista que a causa de pedir e o pedido da ação de repetição de indébito que o autor pretende ressarcimento é diversa da ação revisional.

Faz necessária a demonstração do
quantum
devido mediante liquidação de sentença, ocasião em que serão apurados eventual pagamento a maior, e sendo apurado saldo remanescente, a restituição da forma simples, conforme consignado pelo magistrado de primeiro grau.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1031693-83.2017.8.11.0041

APELANTE: CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S/A.

APELADO: JONES FRANCISCO DA SILVA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S/A.
contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá-MT,
MMo Juiz Paulo Sergio Carreira de Souza
, lançada nos autos da Ação de Repetição do Indébito n. 1031693-83.2017.8.11.0041, ajuizada por
JONES FRANCISCO DA SILVA
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial, para determinar, na fase de liquidação de sentença, que se proceda ao cálculo do valor devido na forma pactuada, partindo do valor do bem em R$9.848,00 (nove mil, oitocentos e quarenta e oito reais), para que sejam descontados os valores pagos e também aquele levantado por meio do alvará e, sendo apurado saldo remanescente ao autor, a sua devolução de forma simples, com aplicação de juros de mora de 1% ao mês computado da citação e correção monetária pelo INPC, do ajuizamento da ação.

Além disso, em razão da sucumbência recíproca, condenou ambas as partes,
pro rata
, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

O apelante, em suas razões recursais, suscita a preliminar de coisa julgada material, sob o argumento de que o apelado discute matéria já tratada nos autos da ação revisional de contrato de financiamento, e quanto ao ponto, esclarece, inclusive, que o valor levantado nos mencionados autos foi utilizado para abater o saldo devedor do consorciado quanto as parcelas de no. 29 a 41, além das multas, juros e custas.

No mérito, elucida que o apelado usufruiu do crédito decorrente da cota de consórcio adquirida, bem como confessou o saldo devedor remanescente, obrigando-se ao seu pagamento, com as atualizações previstas no contrato de consórcio.

Menciona que se tratando de contrato de consórcio, não há ensejo à discussão de juros e demais encargos inerentes aos contratos de financiamento, haja vista não se tratar de operação de mútuo financeiro, mas sim de contrato de consórcio. Ressalta, ainda, que o apelado confessou e concordou com o valor do débito ao assinar o contrato de alienação fiduciária em garantia.

Assim, pugna pelo provimento do apelo, para que seja reformada a r. sentença, a fim de se julgar totalmente improcedente os pedidos da inicial (Id. 48022529).

As contrarrazões não foram ofertadas, conforme certificado nos autos (Id. 48022533 – Pág. 1).

O preparo foi recolhido (Id. 48022531 – Pág. 1).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Infere-se dos autos que
JONES FRANCISCO DA SILVA
ajuizou a ação de repetição do indébito em desfavor de
CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S/A
,

ora apelante,

alegando, em síntese, que adquiriu uma carta de crédito no valor de R$8.605,00 (oito mil, seiscentos e cinco reais), para a aquisição da Motocicleta Marca Honda, Modelo NXR 150 Bros Esd Mix, sendo que posteriormente postulou pela sua majoração para R$12.391,00 (doze mil, trezentos e noventa e um reais), equivalente a aquisição da Motocicleta CB3R-CB 300R.

Relatou que com a contemplação da cota e a liberação do crédito, ponderou que seria melhor adquirir motocicleta NXR BROS 150 ESD MIX (modelo superior ao pretendido inicialmente e inferior ao escolhido após a substituição do bem).

Informou que efetuou o pagamento de R$9.936,46 (nove mil, novecentos e trinta e seis reais e quarenta e seis centavos) entre fevereiro/2010 e setembro/2013; R$3.000,00 (três mil reais) referente ao lance e mais R$4.485,27 (quatro mil, quatrocentos e oitenta e cinco reais e vinte e sete centavos), referente aos depósitos judiciais.

Diante disso, argumentando que detinha uma carta de crédito no valor total de R$12.391,00 (doze mil, trezentos e noventa e um reais), retirou uma motocicleta no valor de R$9.848,00 (nove mil, oitocentos e quarenta e oito reais), ao passo que a requerida recebeu mais de dezessete mil reais, sem atualizações.

Afirmou que ajuizou a Ação Revisional do Contrato de Consórcio no 0013618-86.2012.8.11.0041, Código 761173, em trâmite na 4a Vara Especializada em Direito Bancário, no intuito de reduzir o valor das prestações.

E com a presente ação pleiteou: a) a redução da taxa de administração para o percentual de 10% (dez por cento); b) declaração de quitação do contrato de consórcio no 61138, para aquisição da Cota: 117, Grupo: 299; c) a condenação da apelante à repetição do suposto indébito (R$5.850,45), em dobro (R$11.700.90), com suas devidas atualizações, nos termos do artigo 42 do CDC; d) a condenação da apelante ao pagamento de danos morais; e) a condenação da apelante ao pagamento das custas e honorários advocatícios.

Após regular processamento do feito, o magistrado julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial, para determinar, na fase de liquidação de sentença, que se proceda o cálculo do valor devido na forma pactuada, partindo do valor do bem em R$9.848,00 (nove mil, oitocentos e quarenta e oito reais), para que sejam descontados os valores pagos e também aquele levantado por meio do alvará e, sendo apurado saldo remanescente ao autor, a sua devolução de forma simples, com aplicação de juros de mora de 1% ao mês computado da citação e correção monetária pelo INPC, do ajuizamento da ação.

Além disso, em razão da sucumbência recíproca, condenou ambas as partes,
pro rata
, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

Irresignada, a instituição apelante, inicialmente, suscita a preliminar de coisa julgada material, sob o argumento de que o apelado discute matéria já tratada nos autos da ação revisional de contrato de financiamento ajuizada anteriormente para reduzir o valor das parcelas do consórcio (Processo no 0013618-86.2012.8.11.0041, Código 761173 – 4a Vara Especializada em Direito Bancário), sendo que aquele juízo entendeu pela legitimidade de todas as cobranças feitas no contrato no. 61138, para aquisição da Cota: 117, Grupo: 299, cujo pleito acabou sendo julgado improcedente, que, inclusive, já transitou em julgado. No mérito, defende, em suma, a regularidade da avença, postulando pela improcedência dos pedidos iniciais.

Pois bem. Inicialmente, no tocante à aventada ofensa à coisa julgada material, que, inclusive, foi rechaçada pelo julgador monocrático, tenho que a r. sentença hostilizada não merece quaisquer reparos no ponto.

Isso porque, da detida análise do conjunto probatório, mormente o julgado tido por violado, tem-se que na referida ação revisional o autor postulou pela declaração de abusividade de cláusulas contratuais, limitação da taxa de juros em 12% a.a., exclusão da capitação juros mensal, taxa comissão, TAC/TEC, ao passo que na ação atual, o demandante requer a revisão tão somente da taxa de administração e, consequentemente seja declarado quitado o contrato de consórcio pelo valor de R$11.578,21; a restituição do valor cobrado a maior (R$5.850,45), em dobro (R$11.700.90) com suas devidas atualizações, nos termos do artigo 42 do CDC; a condenação em danos morais e verba sucumbência.

Portanto, considerando que nesta ação é discutida matéria distinta, não há de se falar em coisa julgada.

Neste viés, já se pronunciou este Sodalício:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA – RECONHECIMENTO DE COISA JULGADA – EXTINÇÃO DO FEITO – INVIABILIDADE – ERROR IN PROCEDENDO CONFIGURADO – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO. 1. O juízo de origem se equivocou quanto ao reconhecimento da coisa julgada, pois,
em que pese tratarem-se das mesmas partes e mesmo objeto (contrato firmado entre as partes), não se trata de mesmo pedido, tendo em vista que nesta demanda a parte não requer nenhum pronunciamento judicial quanto aos termos/cláusulas do contrato, tal como ocorreu naquela demanda revisional anteriormente ajuizada
. 2. Assim, resta evidente a existência de error in procedendo, de maneira que o feito deve retornar ao juízo para normal prosseguimento, a fim de ser instruído o processo, para se aferir o valor devido, que depende de confirmação por meio do provimento jurisdicional definitivo”.
(N.U 0002460-44.2017.8.11.0078, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/02/2020, Publicado no DJE 10/02/2020)

No tocante ao mérito propriamente dito, tenho que a r. sentença fez percuciente análise da questão ora submetida a julgamento, motivo pelo qual peço vênia para transcrever, integrando-os às razões de decidir, os judiciosos fundamentos nela lançados,
in verbis
:

“(...)

Concernente ao valor do contrato, consoante anunciado pelo autor, e corroborado pelos documentos coligidos pela ré no Id. 15485448, Pág. 3 a 7, quando da contemplação o autor efetuou a retirada da motocicleta NXR 150 BROS ESD no valor de R$9.848,00.

Embora tenha a própria ré apresentado contrato de alienação fiduciária assinado em branco (Id. 15485448 – Pág. 7), certo é que este deveria partir do valor da motocicleta de R$ 9.848,00, enquanto o cálculo Id. 15485451 – Pág. 1 partiu do “valor do bem entregue” de R$ 12.223,18.

Lado outro, verifico no cálculo Id. 15485451 – Pág. 2, que no período posterior ao ingresso da ação revisional código 761173 não foi aplicada a taxa de administração e o seguro.

De tal modo, compete na fase de liquidação de sentença efetuar o cálculo devido, com a incidência de todos os encargos nos moldes em que contratados, partindo do valor do bem em R$ 9.848,00, para que sejam descontados os valores pagos e também aquele levantado por meio do alvará Id. 15485465.

Saliento, outrossim, que caso seja apontado crédito em favor da parte ré, não há o que ser cobrado, por já ter a empresa de consórcio declarada a quitação do débito.

(...)”

Diante disso, conclui-se pela necessidade de liquidação de sentença para apurar a quitação do contrato no. 61138, Cota: 117, Grupo: 299, partindo-se do valor da motocicleta em R$9.848,00 (nove mil, oitocentos e quarenta e oito reais), descontando-se o valor que foi liquidado na ação revisional julgada improcedente, decorrente dos depósitos judiciais vinculados ao feito, sendo este na ordem de R$4.485,27 (quatro mil, quatrocentos e oitenta e cinco reais e vinte e sete centavos), consoante se observa do alvará de levantamento acostado no Id 48021036, sendo a restituição do saldo remanescente, acaso existente, devido na forma simples, já que não evidenciada a má-fé da recorrente.

Assim, conclui-se que não há que se falar em discussão de juros e demais encargos inerentes aos contratos de financiamento, mas sim de suposto pagamento a maior realizado pelo consumidor, que, necessariamente, deverá ser apurado em fase própria de liquidação de sentença.

Nesse sentido:

“(...)
Restando constatada a ocorrência de pagamento indevido, em sede de
liquidação de sentença
, é possível a restituição de valores, em sua forma simples, ante a ausência de comprovação da má-fé por parte da instituição bancária”.

(N.U 1012456-15.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/08/2020, Publicado no DJE 28/08/2020)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença proferida pelo magistrado de primeiro grau por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Por consequência, deixo de proceder qualquer alteração nos honorários advocatícios fixados de forma recíproca (STJ, REsp no 1697387/RO, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2a Turma, julgado em 12.12.2017, DJe de 18.12.2017).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2020